Tribunal: TJES
Processo: 5003034-76.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003034-76.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON MOREIRA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA E SELFIE. FRAGILIDADE DOS INSTRUMENTOS PROBATÓRIOS. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que o autor, beneficiário da previdência social e portador de graves problemas de saúde, relata ter sido surpreendido com a transferência de seu pagamento para o banco requerido e com o desconto de parcelas relativas a empréstimo que jamais contratou. Afirma que os descontos incidem sobre verba alimentar, colocando-o em situação de penúria. Pugna pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral da sentença. Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção do julgado.

3. No mérito, assiste razão ao recorrente. Embora o banco tenha acostado aos autos suposto instrumento contratual acompanhado de dados de geolocalização e de foto de documento de identidade atribuída ao autor, tais elementos, isoladamente, não são suficientes para assegurar a livre e consciente adesão do consumidor aos termos da avença. A assinatura eletrônica utilizada no instrumento não permite associar, de forma indene de dúvidas, a manifestação de vontade do autor ao negócio jurídico em questão.

4. A anexação de fotografia de documentos pessoais não constitui prova absoluta de contratação. Tais imagens podem ser obtidas de forma clandestina ou disponibilizadas pelo consumidor para finalidades distintas, sendo comum o aproveitamento indevido desses dados por terceiros em fraudes bancárias. É o que parece ter ocorrido no presente caso, pois o requerente não reconhece como sua a carteira de identidade cuja foto foi apresentada no momento da contratação, e noticia que teve seus documentos furtados. As instituições financeiras, ao disponibilizarem mecanismos de crédito facilitado e remoto, assumem o risco de eventuais falhas e fraudes decorrentes da fragilidade de seus sistemas de segurança (Súmula 479 do STJ).

5. Corrobora com a conclusão acerca da ocorrência de fraude os municípios em que estão localizados o correspondente não bancário que intermediou o empréstimo (São Carlos/SP) e a agência bancária aberta em nome do autor (Guarulhos/SP). Ambos encontram-se distantes da residência do requerente, em cidades que este alega jamais ter visitado. Diante da fragilidade do instrumento probatório apresentado pela ré, que não logrou comprovar a regularidade da manifestação de vontade, a declaração de nulidade da relação jurídica é medida que se impõe, com o retorno ao
status quo ante
.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), uma vez que a cobrança decorrente de contrato nulo por ausência de consentimento configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de erro justificável.

7. O dano moral está configurado in re ipsa. A privação de parte dos proventos de aposentadoria de pessoa idosa e enferma, comprometendo sua subsistência e o pagamento de medicamentos essenciais, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação ao abalo sofrido e desestímulo à reiteração da conduta pela ré.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto da lide e determinar o cancelamento de eventuais contas abertas em nome do autor sem sua anuência; b) Condenar a requerida à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do autor, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC (descontando-se o IPCA para evitar bis in idem) a partir da citação; c) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo IPCA a partir desta fixação e juros de mora pela taxa SELIC (descontando-se o IPCA) desde a citação.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)